Tribunal: TJDFT
Processo: 0740504-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0740504-40.2020.8.07.0000 PACIENTE: COSMO JORGE CARVALHO DE MELO AUTORIDADE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO O advogado Sérgio Jorge Carvalho de Melo impetra habeas corpus em favor de Cosmo Jorge Carvalho de Melo contra ato do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que lhe converteu a prisão flagrancial em preventiva para garantir a ordem pública e a indenidade da vítima. Ele foi preso em flagrante em 04/09/2020 por infringir os artigos 140 e 147 do Código Penal, mais o artigo 24-A da Lei 11.340/06, e o 331, do primeiro diploma legal, cuja ilegalidade é flagrante, haja vista a incompetência absoluta da autoridade coatora, já que os fatos aconteceram em em uma chácara situada em Ponte Alta Sul, Gama, tendo o Ministério Público pedido a declinação de competência para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher dessa circunscrição judiciária. Caso a prisão não seja relaxada, há também a desnecessidade da prisão, uma vez que a vítima pretende retomar o relacionamento amoroso e manifestou o desejo de retirar as medidas protetivas. O paciente tem residência fixa, ocupação lícita e família constituída. não se apresentando os requisitos da prisão preventivar, sendo insubsistente a sua fundamentação, de sorte que o princípio da presunção de inocência impõe a concessão da liberdade plena ou clausulada. O paciente conta quarenta e um anos de idade e da Ocorrência Policial no 3.638/2020-0 da 20a DP consta que policiais militares foram chamados na madrugada de 04/09/2020 para atender um pedido de socorro da mulher em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência pelo ex-marido. No local, ela relatou que o mesmo estava dando voltas ao redor de sua sua casa, afrontando a ordem judicial de afastamento do lar e de proibição de aproximação e contato. Todavia, nas buscas pelas redondezas ele não foi encontrado; mas a guarnição foi acionada outras duas vezes e na última ele foi preso em flagrante dentro da casa da ex-mulher. Ele se apresentava bastante alterado, resistiu com violência à prisão e no trajeto para a Delegacia de Polícia ofendeu os policiais da equipe, chamando-os de "vagabundos", "filhos da puta" e "zé bucetas", ameaçando matá-los quando fosse solto, tendo várias armas para cumprir essa promessa. Na Delegacia, a vítima esclareceu que tinha ido a um churrasquinho junto com o ex-companheiro porque ele prometeu que ia mudar de comportamento. mas depois de beber bastante se transformou e tornou-se agressivo; ela voltou para casa e foi seguida por ele, que se negou a deixá-la em paz, apesar dos seus insistentes pedidos; contrariado, ele ameaçou se matar e chegou a fazer um corte no punho; também aumentou o tom das ofensas, dizendo o tempo todo que ela era uma "vagabunda" e "piranha", e se fosse preso, a mataria assim que saísse da cadeia. O Juízo do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília homologou o flagrante e destacou ser necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da indenidade da vítima. Ressaltou a gravidade concreta dos fatos e a folha penal do paciente, com um histórico de violência contra a mulher. Destacou que já havia medidas protetivas em favor da vítima desde 23/02/2020, nos autos do Processo no 2020.01.1.002752-7, com expressa proibição de aproximação e contato, de que o agressor fora intimado, mas as descumpriu deliberadamente. A preliminar de nulidade ficou prejudicada, pois no sistema informatizado do Tribunal consta que no dia 17/09/2020 o Juízo do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília declinou da competência em favor do Juízo do seu congênere da circunscrição judiciária do Gama e os autos já foram redistribuídos a este Juízo, que ora analisa o pedido de revogação da prisão preventiva (Processo no 0736855-19.2020.8.07.0016). Portanto, a prisão não se manifesta flagrantemente ilegal, permanecendo válida até a sua reapreciação pela autoridade competente,, pois o Supremo Tribunal Federal já assentou a possiblidade de ratificação dos atos anteriores: [...] 5. Em princípio, a jurisprudência desta Corte entendia que, para os casos de incompetência absoluta, somente os atos decisórios seriam anulados. Sendo possível, portanto, a ratificação de atos não-decisórios. Precedentes citados: HC no 71.278/PR, Rel. Min. Néri da Silveira, 2a Turma, julgado em 31.10.1994, DJ de 27.09.1996 e RHC no 72.962/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2a Turma, julgado em 12.09.1995, DJ de 20.10.1995. 6. Posteriormente, a partir do julgamento do HC no 83.006-SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 29.08.2003, a jurisprudência do Tribunal evoluiu para admitir a possibilidade de ratificação pelo juízo competente inclusive quanto aos atos decisórios. 7. Ordem indeferida. (STF, HC 88262, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Julgado em 08/08/2006, DJ 15/09/2006). Assim, em princípio, a prisão deve ser mantida, ante o risco evidenciado à integridade física e psicológica da vítima revelado pelos fatos e o histórico de violência doméstica do paciente, bem como pela afronta à ordem proibitiva de aproximação e contato. Por isso, a análise da causa exige prudência, haja vista o contexto de violência doméstica que coloca em risco a incolumidade física e psíquica da mulher, devendo ser criteriosamente avaliadas as suas circunstâncias, dentro dos princípios da razoabilidade, atento aos objetivos da Lei Maria da Penha. Assim, julga-se prejudicada a preliminar de nulidade e indefere-se a liminar. Solicitem-se informações ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama. Após, à Procuradoria de Justiça. GEORGE LOPES LEITE Relator